Tribunal: TJSP
Processo: 1049244-93.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Os elementos coligidos demonstram que a ré, em cumprimento ao art. 43, § 2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ, comunicou previamente o autor acerca da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. Validade da notificação encaminhada por e-mail, que é o mesmo informado pelo próprio requerente na petição inicial.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Os elementos coligidos demonstram que a ré, em cumprimento ao art. 43, § 2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ, comunicou previamente o autor acerca da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. Validade da notificação encaminhada por e-mail, que é o mesmo informado pelo próprio requerente na petição inicial. Precedentes desta E. Corte e do Col. Superior Tribunal de Justiça. Exegese do art. 1o, § 3o, da Lei Estadual 15.659/15. Impugnação genérica ao comprovante de envio e entrega da comunicação eletrônica. Descabimento da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações do autor, na medida em que não há nem sequer indício de falsidade ou manipulação do documento. Prova do fato constitutivo do direito que incumbia ao apelante e não foi produzida. A rejeição do pleito indenizatório, por seu turno, é consectário lógico do reconhecimento de que a apelada não agiu ilicitamente. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.